Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703379-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADOS: SANDRO DA SILVA RIBEIRO e ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS D E S P A C H O O agravante juntou petição[1] aos autos, na qual declinou do pedido de restituição do prazo recursal e interpôs agravo interno. Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 9 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 23859642.